Tribunal: TJDFT
Processo: 0735953-61.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. PROTOCOLO NO ÚLTIMO DIA DO PRAZO E APÓS EXPEDIENTE DA SERVENTIA. CIÊNCIA INEQUÍVCA DO PATRONO ANTERIOR. JUSTA CAUSA. NÃO CARACTERIZADA.
1. De acordo com o artigo 1.003 do Código de Processo Civil, (O) prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
2. A justa causa que autoriza a abertura de novo prazo para a prática de ato processual, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil, somente se configura quando demonstrada a absoluta impossibilidade de o advogado da parte exercer a profissão ou substabelecer o mandato. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. No caso concreto, caberia ao advogado substabelecente, que tinha acesso irrestrito ao processo, e sabedor das limitações de um processo em segredo de justiça, repassar a íntegra do processo ao advogado substabelecido, especialmente ante a exiguidade do prazo para a prática do ato processual (5 dias).
4. Não tendo sido comprovada qualquer justa causa quanto à incapacidade/impossibilidade de o patrono substabelecente assinar o instrumento de substabelecimento, dentro do prazo recursal, garantindo acesso aos autos, em tempo oportuno, ao patrono substabelecido, não há motivo para que seja devolvido o prazo recursal à parte.
5. Constatado que os embargos de declaração foram efetivamente interpostos em 03/07/2024, quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento do recurso, em razão de sua manifesta intempestividade, é medida que se impõe.
6. Agravo interno conhecido e não provido.